Tribunal: TJMT
Processo: 1068271-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068271-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DIRETOR DETRAN MT (RECORRENTE), JOAO VICTOR DE MORAIS DA SILVA - CPF: 487.023.178-69 (RECORRIDO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CNH DEFINITIVA. CASSAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autarquia de trânsito contra sentença que declarou a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva do condutor. A cassação, implementada mais de um ano após a expedição do documento, foi motivada por infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), mas realizada sem a instauração de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, motivada por infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD), exige a instauração de prévio e específico processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a não concessão da CNH definitiva por infração no período permissivo seja um desdobramento do processo de habilitação e não exija novo procedimento, a expedição do documento definitivo pela Administração consolida uma situação jurídica em favor do condutor, protegida pelos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

4. O cancelamento de uma CNH definitiva, ainda que por fato anterior à sua expedição, qualifica-se como ato de cassação e demanda a instauração de processo administrativo autônomo, em estrita observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB. A ausência de tal procedimento acarreta a nulidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva pela autoridade de trânsito consolida uma situação jurídica em favor do condutor, gerando a presunção de legalidade do ato. 2. A anulação ou cassação da CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), exige a instauração de processo administrativo específico, com a estrita observância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato de cancelamento sumário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
arts
. 148, §§ 3o e 4o, e 265; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.3.2019.

TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/05/2025.

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.2.2025.

Turma Recursal/TJMT, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/06/2025.

Turma Recursal/TJMT, N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068271-87.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido
: JOAO VICTOR DE MORAIS DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO VICTOR DE MORAIS DA SILVA ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT. Noticiou que: a) obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) e, posteriormente, a CNH definitiva; b) mais de dois anos após receber a CNH definitiva, teve seu direito de dirigir cassado sem a instauração de processo administrativo específico; c) a cassação foi motivada por uma infração cometida em 2021, quando ainda possuía a PPD; d) a emissão da CNH definitiva configurou ato jurídico perfeito, cuja desconstituição viola os princípios da segurança jurídica, devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e) utiliza a CNH como instrumento de trabalho. Requereu: a) em sede de tutela de urgência, a retirada da restrição de cassação de sua CNH; b) a declaração de nulidade e ilegalidade do ato de cassação do seu direito de dirigir.

O juízo singular concluiu que: a) embora a infração tenha ocorrido no período da permissão, a CNH definitiva já havia sido expedida; b) após a entrega da CNH definitiva, a aplicação da penalidade de cassação exige a instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa; c) a penalidade foi aplicada mais de um ano após a concessão da habilitação definitiva, o que viola os princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade. Ao final proferiu
sentença
de procedência para reconhecer a nulidade da cassação da CNH definitiva d
a parte
re
clama
nte.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a não obtenção da CNH definitiva por infração cometida no período permissionário não exige a instauração de processo administrativo específico para o cancelamento, conforme resoluções do CONTRAN; b) o cancelamento da CNH é um efeito automático da autuação, e o contraditório foi assegurado no processo da multa; c) a CNH definitiva foi emitida apenas porque o processo administrativo da infração ainda não havia transitado em julgado, não se tratando de erro da administração ou de direito adquirido do condutor; d) o Poder Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo discricionário. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, mantendo a validade do ato de cancelamento da CNH.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
344521049), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Consolidação da PPD em CNH definitiva.

Para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o interessado deve se submeter a um processo administrativo com mais de seis etapas, conforme autorizado pelo art. 148 do CTB e disciplinado pela Resolução 789/2020 do CONTRAN:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1o A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5o O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.”

Sendo o interessado aprovado em todos os exames, será emitida a PPD (Permissão para Dirigir) com validade de um ano (§ 2o). Todavia, havendo infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração média, a CNH definitiva não será concedida (§ 3o).

Em regra, não é necessário novo processo administrativo para obstar o candidato de obter a CNH, visto que a não consolidação da PPD em CNH é resultado de um processo administrativo já instaurado de habilitação (art. 28, § 2o, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

No entanto, uma vez emitida a CNH e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado objetivando a cassação da CNH, devendo, consequentemente, ser respeitados os princípios do devido processo legal e contraditório.

Se o candidato tinha infrações cometidas ainda pendente de processamento, o DETRAN deveria ter prorrogado a PPD até o julgamento das infrações e não emitido a CNH.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3o e 4o, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. [...] 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no
DJe
em 28.3.2019).”

"(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. (...) (N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)

“(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva” (...). (TJMT//, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025, publicado no
DJe
em 10.2.2025).

O mesmo entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD). O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa. A Resolução CONTRAN no 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD. (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)”

“(...) 4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in
verbis
:(...) 6. Cabe destacar que houve a concessão da CNH definitiva do autor em 30/03/2021 e o conhecimento da cassação se deu em 22/04/2024, de modo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento. Ressalto que a penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo. 7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa. (...) (N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)

No caso concreto, a infração de natureza gravíssima (art. 175 do CTB) foi cometida em 2/7/2021 (ID/PJe2 344521031), durante o período da Permissão para Dirigir.

Contudo, a CNH definitiva foi expedida em 7/11/2022 (ID/PJe2 344521034) e o cancelamento do documento ocorreu apenas em 21/4/2024 (ID/PJe2 344521034).

Nesse contexto, embora a infração justificasse a não concessão da CNH definitiva, a partir do momento em que a Administração Pública a emitiu, consolidou-se uma situação jurídica em favor do condutor. Essa situação, para ser desconstituída, exige a instauração de um processo administrativo específico, garantindo o contraditório e a ampla defesa, o que não foi observado pelo DETRAN/MT.

A alegação do recorrente de que o artigo 28, § 2o, da Resolução CONTRAN no 723/2018 dispensaria o processo administrativo não se aplica ao caso, pois o referido dispositivo trata da
não obtenção
da CNH ao final do período probatório, e não do
cancelamento

de uma CNH definitiva já expedida.

A conduta da autarquia, ao cancelar o documento anos depois e sem o devido processo legal, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Portanto, a sentença que reconheceu a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva está em conformidade com a jurisprudência e deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, que, por ser irrisório o percentual sobre o valor da causa, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026